Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-12.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801398-12.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSELITO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1.
sentença que declarou a nulidade de processo administrativo que condenou ex-gestor municipal do Município de Itaituba, ante o reconhecimento da nulidade da notificação no âmbito administrativo.

2. O Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, arguiu a nulidade da sentença, tendo em vista que o Ministério Público no 1º Grau não foi intimado, bem como que a ação versa sobre interesse público, na medida em que diz respeito a anulação de acórdão condenatório do TCEPA.

3. Nos exatos termos do art. 279, caput, do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

4. O Acórdão declarado nulo pela sentença apelada condenou ex-gestor Municipal apelado pela ausência de prestação de contas em convênio celebrado pelo ente Municipal com o Estado do Pará. Interesse público evidenciado.

5. A intervenção do órgão ministerial quando o feito já se encontra em fase recursal não supre a falta de intervenção no primeiro grau de jurisdição, notadamente diante da expressa manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à configuração de prejuízo.

6. Preliminar suscitada pelo Ministério Público na condição de custus iuris acolhida para CASSAR a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau de Jurisdição, a fim de que o Ministério Público seja intimado para intervir no feito.

7. Julgamento da apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
na Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por ROSELITO SOARES DA SILVA que declarou a nulidade do acórdão
º 54.754/2015 do Tribunal de Constas do Estado (Proc. nº 2008/50032-0/ TCE-PA) que julgou irregular a prestação de contas apresentada pelo apelado referente ao Convênio nº 05/2006, por reconhecer que não houve sua citação pessoal no processo administrativo.

Na origem, o apelado aduziu o apelado ser ex-Prefeito Municipal de Itaituba e ajuizou a demanda com o escopo de obter a declaração da nulidade do acórdão, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que julgou irregular a sua prestação de contas referente ao Convênio nº 05/2006.

Alegou que não fora notificado pessoalmente para apresentar defesa no processo administrativo, tendo em vista que a notificação teria sido recebida por terceiros.

Defendeu que a garantia constitucional da ampla defesa e contraditória se aplica no âmbito administrativo.

O Juízo de 1 º Grau julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade do acórdão do TCE/PA em razão de o ora apelado não teria sido pessoalmente notificado para exercer o seu direito de defesa, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para o exato fim de: a) DECLARAR a nulidade do Acordão nº 54.754/2015, prolatado pelo Tribunal de Constas do Estado (TCE-PA), referente ao processo nº 2008/50032-0/ TCE-PA; b) DEFERIR, no bojo desta sentença, a tutela provisória para suspender os efeitos do Acórdão nº 54.754/2015, prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), determinando a retirada imediata do nome do autor da lista de inelegíveis daquela corte de contas e a suspensão de qualquer execução em andamento oriunda do referido Acórdão, sob pena de eventual responsabilidade civil (improbidade administrativa) e criminal dos responsáveis (artigo 330, do CPB – Crime de Desobediência).”

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em alegou prejudicial de mérito de prescrição da pretensão do ora apelado, eis que decorridos 05 anos desde a prolação do acórdão objeto da ação ajuizada na origem.

No mérito, defende que a reforma da sentença apelada, tendo em vista que restou perfectibilizado o ato de notificação do apelado no processo administrativo no âmbito do TCEPA.

Alegou que o apelado, por livre e espontânea vontade, não compareceu a qualquer audiência e não apresentou defesa, apesar de notificado.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a nulidade de sua notificação no processo administrativo instaurado no âmbito do TCE/PA, eis que fora recebida por terceiros, razão pela qual padece de nulidade insanável.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público arguiu a nulidade da sentença, tendo em vista que o Ministério Público no 1º Grau não foi intimado, bem como que a ação versa sobre interesse público, na medida em que diz respeito a anulação de acórdão condenatório do TCEPA.

É o relatório.

VOTO

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença declarou a nulidade de processo administrativo que condenou ex-gestor municipal do Município de Itaituba, ante o reconhecimento da nulidade da notificação no âmbito administrativo.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este arguiu a nulidade da sentença, tendo em vista que a ação transcorreu até a prolação da sentença sem intimação do Ministério Público.

De fato, mediante análise dos autos, é possível verificar que não houve intervenção do Ministério Público no 1º grau de Jurisdição, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da sentença.

Na demanda que envolve interesse público, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos dos processos, nos termos dos arts. 178, inciso I, e 179 do CPC:

Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal

da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que

envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de

intervenção do Ministério Público.

Art. 179.
Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Já o art. 279 do CPC prevê a nulidade do processo quando o
Parquet
não for intimado a se manifestar nos casos em que a lei considere a intervenção como obrigatória. Confira-se:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a

acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz

invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará

sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Ressalto que é evidente o interesse público na presente demanda, o qual, inclusive, já foi reconhecido por esta relatora ao determinar a remessa dos autos ao Ministério Público no 2º grau.

Com efeito, a anulação de Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, por si só, repercute sobre a coletividade.

Todavia, cumpre ressaltar que o Acórdão declarado nulo condenou ex-gestor Municipal pela ausência de prestação de contas em convênio celebrado pelo ente Municipal com o Estado do Pará.

Portanto, inegável o interesse público ensejador da intervenção do Ministério Público no 1º grau.

Outrossim, cumpre ressaltar que a intervenção do órgão ministerial quando o feito já se encontra em fase recursal não supre a falta de intervenção no primeiro grau de jurisdição, notadamente diante da expressa manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à configuração de prejuízo.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INTERESSE PÚBLICO

E SOCIAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. NULIDADE.

I - A ausência de intimação do Ministério Público para a especificação de provas e emissão de parecer antes da prolação da r. sentença violou os arts. 82, inc. I, e 246, ambos do CPC/1973. Acolhida a preliminar de nulidade.

II - Apelação do Ministério Público provida. Sentença anulada.

(Acórdão n.966798, 20130110717567APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª TURMA CÍVEL, Data de

Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 359/375) (Grifo nosso).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. - Nos exatos termos do art. 279, caput, do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. - Hipótese na qual é preciso acolher os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e reconhecer a nulidade parcial do feito, a contar do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado.” (TJMG – Processo nº 1.0000.20.065765-8/002, Relator: Des. Alberto Vilas Boas, Publicação: 26/04/2021).

Desse modo, posta tais premissas, sendo evidente a violação dos arts. 178, inciso I, 179 e 279, todos do CPC, a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO para CASSAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação do Órgão Ministerial sobre o mérito da demanda.

É o voto.

Belém -PA, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023